Tribunal: STF
Processo: ARE 1479318
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO IRREGULAR DE APOSENTADORIA. RETORNO À ATIVIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CORRESPONDENTES AOS PROVENTOS DE APOSENTAÇÃO NO PERÍODO DE RETORNO AO LABOR. DESCABIMENTO. RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.



    1. Apelação interposta sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária, referente à condenação da ré ao pagamento dos proventos de aposentadoria do autor e dos valores relativos ao abono de permanência, correspondentes ao lapso temporal de 17/02/2011 a 15/10/2013, bem como indenização por danos morais, em virtude da cassação irregular de sua aposentadoria especial durante o hiato acima indicado, situação que o fez voltar à ativa até posterior decisão judicial que restabeleceu sua aposentadoria. Sem honorários, em face da concessão do benefício da justiça gratuita ao demandante.



    2. Em suas razões, o autor argumenta que:



    a) há nulidade na sentença (ausência de dilação probatória);



    b) houve total desrespeito e afronta ao instituto da coisa julgada (o TCU, unilateralmente, julgou ilegal o tempo ficto averbado - fator 1.4, negando o registro do ato de sua aposentadoria, concedida em 2005, e determinando o seu retorno à atividade, para exercer as atividades inerentes ao cargo de policial rodoviário federal, em 2011, para completar o tempo necessário à aposentação, sem considerar o tempo averbado pelo autor em decorrência da Ação Ordinária 2001.80.00.006138-2 anteriormente ajuizada pelo SINPRF/AL);



    c) após a cassação da aposentadoria, foi ajuizada ação coletiva (Processo 0000894-70.2011.4.05.80000 - AC 531.270/AL) com vistas a garantir a efetividade da ordem judicial transitada em julgado (coisa julgada material formada no citado Processo 2001.80.00.006138-2 ), na qual restou julgado procedente o pleito autoral para restabelecer as aposentadorias dos substituídos processuais;



    d) mediante a propositura da execução provisória, decorridos mais de dois anos após a absurda determinação do TCU, voltou à inatividade;



    e) em virtude de o ato praticado pela Administração Pública encontrar-se completamente eivado de ilegalidade e de inconstitucionalidade, torna-se necessário fazer com que ela repare todos os danos decorrentes de sua ilicitude (pagamento dos proventos de aposentadoria referentes ao período em que retornou à ativa), além de indenização por danos morais sofridos, decorrentes da exposição a condições constrangedoras, vexatórias (natureza insalubre e perigosa da atividade desenvolvida, aliada à ausência de condições físicas, mentais e operacionais para exercer as atribuições inerentes ao cargo de Policial Rodoviário Federal), quando já em avançada idade e sem treinamento para lidar com os instrumentos novos de operação, com submissão a treinamento físico totalmente incompatível com sua idade, situação essa que vilipendiou sua integridade moral e psíquica, causando-lhe sensações negativas que se sobrepuseram a sua honra;



    f) como já havia obtido todos os requisitos pertinentes à aposentadoria especial, sendo compelido a voltar à atividade, exercendo por mais de 02 anos as atribuições do cargo que anteriormente ocupava, acabou por satisfazer também as exigências legais à percepção do abono permanência, devendo, portanto, subsidiariamente, receber tais valores por parte da apelada.



    3. De início, convém destacar que não há que se falar em necessidade de dilação probatória, tendo em vista que a questão posta à apreciação dispensa a produção de outras provas além daquela constante dos autos (documental).



    4. In casu , consta que o autor teve sua aposentadoria concedida em 20/06/2005 pelo exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal e, em 17/02/2011, teve sua aposentadoria anulada (com base em acórdão do TCU), o que o fez retornar à atividade. Posteriormente, em 15/10/2013, o autor voltou à aposentadoria que antes fora anulada, cessando seu período em atividade. Insta consignar, ainda, que o autor recebeu regularmente a remuneração do cargo durante o período de retorno à ativa.



    5. Também restou comprovado que, ao determinar o cancelamento da aposentadoria (e retorno à atividade), o TCU considerou ilegal o tempo ficto averbado (fator 1.4), desconsiderando o que havia sido decidido nos autos do Processo 2001.80.00.006138-2 (em que se reconheceu não apenas o direito à conversão do tempo de serviço especial, mas determinou o seu cômputo para fins de contagem de tempo de serviço), demanda essa arquivada definitivamente desde 2012, tanto que, nos autos do Processo 0000894-70.2011.4.05.80000 (AC 531.270/AL), posteriormente ajuizado pelo SINPRF/AL, restou reconhecida nesta Corte tal ofensa à coisa julgada e determinado o restabelecimento da referida aposentadoria (os referidos autos encontram-se no STJ aguardando apreciação de agravo contra decisão que não admitiu Recurso especial proposto pela União), de modo que o autor retornou ao status de aposentado novamente.



    6. O acórdão do Pleno deste Regional, negando provimento aos embargos infringentes opostos nos autos da referida AC 531.270/AL (Data de julgamento: 13/03/2013, acórdão lavrado pelo Desembargador Federal Francisco Wildo Dantas), registrou que "o acórdão do TCU, ao considerar indevida a contagem do tempo de serviço ficto para fins de aposentadoria especial, contraria o título judicial transitado em julgado e, por essa razão, merece ser anulado".



    7. Nesse passo, considerada indevida a cassação de aposentadoria, cumpre decidir sobre o cabimento do pedido de pagamento dos respectivos proventos durante o período em que o demandante retornou à atividade, de 17/02/2011 a 15/10/2013 (por ato unilateral da Administração), inobstante o recebimento da remuneração do cargo (quando do retorno à atividade) durante o desempenho das suas atividades como policial rodoviário federal no mesmo período.



    8. Em que pese ter sido indevidamente cancelada a aposentadoria do autor (em decorrência de avaliação equivocada do TCU, que desconsiderou a existência de coisa julgada), o pretendido pagamento dos proventos não encontra lastro legal, tendo em vista que vai de encontro ao disposto no art. 37, § 10, da CF/1988, que estabelece que "é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração".



    9. Consoante destacado na sentença, " a Constitucional Federal elencou expressamente as exceções à regra da inacumulabilidade de cargos, empregos e funções públicos, não se encontrando dentre elas o cargo no qual fora investido o autor, qual seja: Policial Rodoviário Federal ". (grifos no original)



    10. E pontuou o Juízo a quo: "Nessa esteira, verifico que o cargo de Policial Rodoviário Federal é inacumulável com outro cargo de Policial Rodoviário Federal, porque não prevista como exceção no art. 37, XVI da Constituição. Destarte, a hipótese dos autos recai na vedação imposta pelo §10 do art. 37 da CF/88. Ou seja, é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração entre cargos inacumuláveis. Outrossim, tanto a aposentadoria como o reingresso ao cargo público ocorreram após a vigência da EC nº 20/1998, reforçando a vedação imposta pelo §10 do art. 37 da Constituição".



    11. Outrossim, inexiste amparo o pleito alusivo à concessão do abono de permanência relativo ao período em que o apelante retornou à ativa, pois, embora preenchesse os requisitos para a aposentadoria, o servidor teria que optar por permanecer em atividade para que pudesse fruir tal abono e, no caso, não havia esse intuito do demandante, pois "todos os seus atos - como o requerimento de retorno à aposentadoria - não fazem presumir sua vontade em permanecer no cargo", consoante registrado na sentença. Ausentes os requisitos exigidos pelo art. 40, § 19, da Carta Magna, não faz jus o recorrente ao recebimento do abono de permanência.



    12. Quanto ao pleito de pagamento de indenização por danos morais, destaque-se que não restou efetivamente comprovado nos autos que o retorno à atividade, por si só, tenha maculado a imagem, o prestígio moral e/ou a dignidade do servidor, de maneira que não há respaldo para a sua imposição.



    13. "Ter-se que recorrer ao Judiciário para assegurar a prevalência de direitos subjetivos não enseja dano a configurar indenização. A ser assim, toda a ação julgada procedente traria embutida a condenação em danos morais impostos ao réu." (TRF5, 2ª Turma, PJE 0802092-38.2018.4.05.8300, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data de Assinatura: 08/08/2019)



    14. Apelação desprovida. Sem honorários recursais, em face da ausência de condenação do autor em honorários de sucumbência e por ter sido a sentença proferida na vigência do CPC/1973.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V, X, LIV, LV, 37, § 6º e 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1348274 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1233), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 28/09/2022.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente